Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DESPACHO Às partes para ciência da penhora efetivada no rosto dos autos n. 0717379-90.2018.8.07.0007, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga (id. 30942549). Intimem-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator